Tribunal: TJES
Processo: 5002992-36.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002992-36.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENEVALDO PEREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002992-36.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
DENEVALDO PEREIRA DA SILVA e BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
DENEVALDO PEREIRA DA SILVA e BANCO BMG SA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE PERÍCIA ULTRAPASSADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR DESCONHECE A CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS IMPROVIDOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por DENEVALDO PEREIRA DA SILVA em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que foi surpreendido lançamento de débitos em seu benefício previdenciário, tomando conhecimento de que se tratava de suposta utilização de cartão de crédito consignado ofertado pelo réu, a que afirma não ter aderido. Destaca, no pormenor, que não solicitou, nem recebeu nenhum cartão de crédito do requerido, de modo que não tem ideia da origem das cobranças. Aduz, outrossim, que o valor mensal de desconto em seu benefício é de R$54,08 (cinquenta e quatro reais e oito centavos), tendo iniciado em fevereiro/2017.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO a
parte ré (BANCO BMG S.A.) a pagar à parte autora (DENEVALDO PEREIRA DA SILVA), nos seguintes termos:

a)
repetição de
R$ 6.324,58
(seis mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), já em dobro, em razão do contrato objeto dos autos (contrato de cartão nº 12717445), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;

b)
o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto da presente demanda.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3444030, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando preliminarmente, a incompetência absoluta ante a complexidade da matéria, bem como que já ocorreu a prescrição em parte, e no mérito, que é incontroverso que celebraram contrato de cartão de crédito consignado, o qual foi redigido de forma clara, bem como que a recorrida efetuou mais de um saque em seu cartão, demonstrando que sabia tratar-se de cartão consignando, pois é de conhecimento geral a impossibilidade de assinar um contrato de empréstimo consignado e receber mais de um crédito.

Alega, também, que a dívida se perdurou pela falta de pagamento do valor integral das faturas e que os danos morais não estão configurados, requer a reforma total da sentença, e subsidiariamente, que o valor arbitrado em dano moral seja minorado e a restituição seja de forma simples.

Por sua vez, a requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a majoração do
quantum
indenizatório, por entender ser irrisório o valor arbitrado na sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao autor, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede preliminar, o requerido, ora recorrente, arguiu a incompetência absoluta dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a demanda, ao argumento de complexidade da matéria por necessidade de realização de perícia.

Pois bem, quando da análise dos autos for possível o deslinde da causa, desnecessária a realização de perícia, como no presente caso.

Do mesmo modo, a parte ré sustenta que a pretensão autoral se encontra prescrita. Ocorre que, no caso em análise, em face do caráter da obrigação (que se perdura no tempo), o termo inicial para contagem do prazo prescricional deverá observar a data da última prestação. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO IMPUGNADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PREJUDICIAL AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA CASSADA
. Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, cujo adimplemento foi dividido em parcelas, a contagem do prazo prescricional só tem seu início no momento da quitação da última prestação, uma vez que o mútuo bancário não é em essência um contrato de trato sucessivo, mas apenas obrigação de adimplemento que perdura no tempo, extinguindo-se integralmente na quitação do contrato
. No tocante aos pedidos de restituição de valores indevidamente descontados indevidamente de proventos de aposentadoria, o prazo prescricional/decadencial será de 05 (cinco) anos, conforme contido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e de 03 (três) anos em relação ao pedido de reparação a título de danos morais, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil/2002. O imediato julgamento da lide, ignorando-se o pedido da parte realizado em audiência pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, implica em cerceamento de defesa. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207960-2/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) (original sem destaque).

Assim, REJEITO as preliminares arguidas.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, a Instituição Financeira vinculou um cartão de crédito (nunca utilizado pelo consumidor), no benefício previdenciário do recorrido, sem que houvesse a contratação.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pelo recorrido, é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégios TJSP e TJSE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação declaratória c. C. Obrigação de fazer e indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Descontos em benefício previdenciário. Contrato de adesão. Violação ao dever/direito de informação da consumidora referente aos princípio da transparência, da informação clara e precisa (art. 6º, inciso III c/c
art. 46 do cdc
) e ao princípio da boa fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 Código Civil e art. 4º III e 51 IV cdc). Vício de consentimento no momento da contratação. Anulação do contrato. Retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do CC e
art. 42, parágrafo único do cdc
). Devolução de forma simples dos valores descontados desde a celebração do contrato até a data de 30/03/2021 e devolução em dobro a partir desta data. Novo entendimento do STJ. Resp 1823218, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dano moral configurado. Valor da indenização reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros desta corte. Na condenação por danos morais os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do stj) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do stj). Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(TJSE; AC 202200803150; Ac. 21936/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 22/07/2022).

Assim, verifico que o juízo de piso agiu em conformidade com o entendimento dos Doutos Tribunais de Justiça.

Ademais, tendo em vista que a Instituição Financeira não conseguiu comprovar que os valores referente as TEDs tenham sido destinadas a conta do consumidor, ao passo que em resposta ao Ofício expedido pelo juízo de piso, a Caixa Econômica Federal não confirmou as transferências (ID nº 3444026), assim, não há falar em compensação.

Em relação ao pedido de reforma no que tange a repetição em dobro dos valores descontados, entendo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a conduta do recorrente em realizar sucessivos descontos na conta de um idoso, sem nenhuma contraprestação, fere a boa-fé objetiva.

Em relação ao recurso do autor, que requer a majoração do valor da indenização, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso (R$2.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, todavia,
para o autor a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)